Tribunal: TJMT
Processo: 1009255-80.2017.8.11.0003
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009255-80.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), AMANCIO DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 11.015.169/0001-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI No 6.830/1980. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS. INÉRCIA CONFIGURADA. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal foi corretamente extinta pela ocorrência de prescrição intercorrente, diante da ausência de atos efetivos de constrição patrimonial após o período de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980.

III. Razões de decidir

3. O art. 40 da Lei no 6.830/1980 disciplina a suspensão da execução fiscal quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, iniciando-se, a partir da suspensão do processo, o prazo anual previsto no §2o do referido dispositivo.

4.

No caso concreto, o juízo de origem determinou expressamente a suspensão do feito em 18/02/2019, diante da inexistência de bens penhoráveis, marco a partir do qual se iniciou o prazo de um ano de suspensão processual.

5. Encerrado o período suspensivo em 18/02/2020, iniciou-se o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, o qual se consumou em 18/02/2025, sem a prática de ato efetivo de constrição patrimonial ou providência apta a interromper a marcha prescricional.

6. A Súmula 106/STJ não afasta, por si só, a prescrição intercorrente. Sua aplicação exige demonstração concreta de que a demora decorreu exclusivamente de falha do aparelho judicial e de que houve ato processual idôneo e potencialmente eficaz, o que não se verificou. A alegação genérica de morosidade não exonera o exequente do dever de impulsionar a execução com diligências eficazes.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Na execução fiscal, uma vez determinada judicialmente a suspensão do processo com fundamento no art. 40 da Lei no 6.830/1980, inicia-se o prazo de 1 (um) ano de suspensão processual, após o qual passa a fluir automaticamente o prazo quinquenal da prescrição intercorrente. 2. A prescrição intercorrente se configura quando, transcorrido o período de suspensão e o subsequente prazo prescricional de 5 (cinco) anos, não ocorre ato efetivo de constrição patrimonial ou providência útil à satisfação do crédito tributário. 3. A invocação da Súmula 106/STJ não afasta a prescrição intercorrente quando não demonstrada a prática de diligência efetiva e potencialmente frutífera cuja eficácia tenha sido frustrada exclusivamente por demora imputável ao Poder Judiciário."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 337526379), que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de origem que reconhecera a prescrição intercorrente, extinguindo o feito nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma. Afirma que a execução fiscal foi regularmente ajuizada em 11/11/2017, que houve despacho determinando a citação em 16/05/2018 e que a executada foi citada em 04/07/2018, de modo que tais atos demonstrariam impulso regular do feito e configurariam causas interruptivas da prescrição.

Alega, ainda, que a paralisação processual decorreu da morosidade judicial, e não de inércia da Fazenda Pública, invocando, para tanto, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 337526379), que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de origem que reconhecera a prescrição intercorrente, extinguindo o feito nos termos do art. 487, II, do CPC.

A controvérsia devolvida a julgamento cinge-se à verificação da subsistência, ou não, da decisão monocrática que manteve a sentença extintiva da execução fiscal por prescrição intercorrente. O exame da matéria exige a observância da disciplina própria do art. 40 da Lei n. 6.830/80, interpretado à luz da orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, mencionado na própria decisão agravada.

Como cediço, o artigo 40 da Lei no 6.830/80 disciplina a suspensão da execução fiscal nos casos em que o devedor não seja localizado ou não sejam encontrados bens penhoráveis.

A jurisprudência da Corte Superior, consubstanciada no Tema 566 do STJ, sedimentou que o prazo de um ano de suspensão se inicia automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo desnecessária a intimação judicial específica ou provocação da parte exequente.

É justamente essa moldura que rege a hipótese em exame.

Conforme se extrai dos autos, o juízo de origem determinou a suspensão do feito em 18/02/2019, em face da ausência de bens penhoráveis.

A partir dessa data, iniciou-se o prazo anual de suspensão legal, que se exauriu em 18/02/2020. Desde então, passou a fluir o quinquênio da prescrição intercorrente, consumado em 18/02/2025, sem a ocorrência de penhora aperfeiçoada ou de outro ato concretamente apto a interromper a marcha prescricional.

Esse encadeamento cronológico é juridicamente suficiente para sustentar a extinção do feito. Não se está diante de prescrição reconhecida de forma abstrata ou por mera presunção. Ao contrário, a decisão agravada delimitou os marcos temporais aplicáveis, indicou o termo inicial da suspensão, o
dies a quo
do quinquênio intercorrente e assinalou a inexistência de fato interruptivo idôneo durante o período relevante, em estrita consonância com a exigência de fundamentação qualificada afirmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não se mostra admissível, ademais, a transferência da responsabilidade pelo decurso do tempo ao Judiciário, como tenta sustentar o agravante ao invocar a Súmula 106/STJ.

À luz do Tema 566 do STJ, essa linha argumentativa não é suficiente, por si só, para afastar a prescrição intercorrente, pois a orientação repetitiva foi explícita ao distinguir movimentação processual meramente formal de atos efetivamente frutíferos.

A jurisprudência consolidada, tal como reproduzida na decisão agravada, reafirma que simples petições, pedidos e diligências sem resultado útil não interrompem o prazo, exigindo-se a concretização de citação válida ou efetiva constrição patrimonial para produzir a consequência interruptiva.

É certo que o enunciado da Súmula 106 do STJ busca impedir que a parte seja penalizada por entraves inerentes ao mecanismo judicial.

Todavia, sua aplicação, em matéria de prescrição intercorrente, não prescinde de demonstração concreta e convincente de que a demora foi exclusivamente atribuível ao Estado-juiz, e de que, a despeito disso, teria havido ato processual idôneo e potencialmente eficaz, cuja frutificação foi obstada apenas por falha do aparato judicial.

No caso, a decisão agravada foi expressa ao afirmar que não se verificou diligência efetiva apta a infirmar o desfecho prescricional, registrando, ainda, que a alegação de morosidade não exonera o exequente do ônus de promover providências úteis e eficazes, o que não se evidenciou no lapso superior ao período legalmente tolerado.

A propósito, colha-se precedente desta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI No 6.830/80. TESES FIRMADAS NO RESP 1.340.553/RS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 01/10/2012, cujo objeto era a cobrança de crédito tributário referente a ITCD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a alegação do agravante de que não houve inércia da Fazenda Pública e que a paralisação do feito decorreu de mora jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei no 6.830/80 tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

4. No caso concreto, o marco inicial da suspensão ocorreu em 08/05/2014, quando a Fazenda Pública tomou ciência da citação infrutífera, encerrando-se a fase suspensiva em 08/05/2015, com início automático do prazo prescricional quinquenal.

5. Transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos após o término da suspensão, sem que houvesse atos efetivos destinados à satisfação do crédito, configurou-se a prescrição intercorrente.

6. Conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, os marcos temporais da prescrição intercorrente nas execuções fiscais operam-se de maneira automática, independentemente de decisão judicial ou petição do exequente.

7. A mera apresentação de petições requerendo diligências, sem que estas resultem em efetiva citação ou constrição patrimonial, não é suficiente para interromper o curso da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

1. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, transcorre o prazo de 1 (um) ano de suspensão seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sem que haja efetiva citação ou constrição patrimonial.

Dispositivos relevantes citados

Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 1o, 2o, 3o e 4o; CPC, art. 932, IV, b.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques

(N.U 0040137-98.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

Destarte, a decisão ora agravada encontra-se em plena consonância com a jurisprudência dominante e a legislação de regência, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026